Tribunal: TJMT
Processo: 1018290-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018290-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), ANGELA MARTINS DE PAULA - CPF: 534.816.661-87 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-

LIMINAR DEFERIDA -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
ALEGAÇÃO DE ENDEREÇO IN
SUFICIENTE
-
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
-
VALIDADE
-
TEMA 1.132 DO STJ
-
MORA COMPROVADA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso
repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2.
O princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por ambas às partes contratantes, de modo que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANGELA MARTINS DE PAULA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1041140-17.2025.8.11.0041
, em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada por
BANCO DAYCOVAL S/A
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 193300565 dos autos principais.

Alega a agravante que o AR da notificação extrajudicial foi devolvido pelos correios com a inequívoca anotação: "Motivos de Devolução: 2 Endereço insuficiente".

Assevera que, não obstante a patente invalidade da tentativa de notificação, o juízo a quo fundamentou sua decisão na suposta comprovação da mora, aplicando o Tema Repetitivo 1132 do STJ e relevando a devolução por "endereço insuficiente" sob o argumento de que caberia à devedora manter seus dados cadastrais atualizados.

Sustenta que empreendeu diversas e reiteradas tentativas de regularizar sua situação financeira junto ao banco e suas assessorias de cobrança, bem como que tal conduta, imanente à boa-fé objetiva deve permear as relações contratuais (art. 422 do CC), pois visava evitar a drástica medida de busca e apreensão e suas nefastas consequências.

Defende que a ausência de notificação válida, em decorrência da falha do banco em utilizar um endereço postalmente viável, foi a causa direta e determinante para que não fosse regularmente constituída em mora.

Ao final
,
pugna
pelo provimento do recurso a fim de
reformar
a decisão,
reconhecendo a nulidade da constituição em mora com a consequente restitui
ção do veículo.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
291542853
).

C
ontrarr
azões no Id.
294324896
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial
:

“Na data de 03/06/2024, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo contrato), sob o nº 14-2260476/24, no valor total de R$ 49.702,75 (Quarenta e nove mil, setecentos e dois reais e setenta e cinco centavos), com pagamento por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Bem Financiado: HYUNDAI - HB20 Sense 1.0 Flex 12V Mec Ano Fabricação/Modelo: 20/21 Cor: BRANCA Chassi: 9BHCN51AAMP122560 Renavam: 01243217585 Placa: RAK2H25

O(A) Requerido(a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº 009, com vencimento em 09/03/2025, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 08/05/2025 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 50.482,70 (Cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos)”

Recebida a inicial, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id. 193300565 dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na pres
ente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação
de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3
º
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o,
ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e
é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recurso repetitivo os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor,
o M
inistro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Vejamos:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que
(a)
a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e
(b)
a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também
em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "Endereço Insuficiente" (Id. 171779982), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, todavia, foi enviada no endereço indicado no instrumento contratual informado pelo próprio agravante (Id. 193216766).

O princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por ambas às partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, seja na obrigação principal ou nos deveres anexos ou laterais, de
modo que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025